Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705796-43.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOSE FERNANDO GONÇALVES PEREIRA RECORRIDO: NIXON REFORMAS &amp; ACABAMENTOS LTDA - ME, MARCIANO DEZINGRINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ALUGUEL GARANTIDO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra prevista no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito é também aplicável aos casos em que a revelia é decretada. 2. O contrato de administração de imóvel que não contempla a cláusula do chamado aluguel garantido só obriga o administrador a repassar ao locador o valor do aluguel efetivamente recebido do locatário. 3. O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima e do nexo causal entre o dano comprovado e a conduta do agente apontado como causador do dano. 4. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 344, 345, incisos III e IV, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a revaloração da prova, ao argumento de que teria comprovado que a imobiliária recorrida teria deixado de repassar-lhe R$ 46.271,15 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e quinze centavos), por meio de planilha apresentada pela própria quando administrava o imóvel do insurgente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 344, 345, incisos III e IV, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O apelante não comprova a afirmação de que a apelada recebeu do locatário e não lhe repassou os valores referentes às parcelas dos aluguéis do imóvel, listados nas planilhas apresentadas” (ID 32593776 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024